Tribunal: TJMT
Processo: 1021262-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021262-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DOUGLAS VINICIUS CORDEIRO - CPF: 085.090.839-67 (APELADO), ALAN MONGOLI CORDEIRO (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ALAN MONGOLI CORDEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART.5o, §1o DA LEI 6.194/74 - NÃO COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA - TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO SENTENÇA - MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (enunciado n. 580 da Súmula do STJ) e se aplica nos casos em que a indenização securitária não é paga no prazo legal de 30 (trinta) dias, de modo a permitir a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo (STJ
AgInt no AREsp 1686216/SE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ALAN MONGONI CORDEIRO, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de juros e correção monetária
sobre os valores pagos na via administrativa após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data do protocolo do pedido e o pagamento administrativo (art. 5o, § § 1o e 7o, da Lei n. 6.194/74), devendo os valores ser atualizados pelo INPC, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
custas, despesas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A apelante alega a não incidência da correção monetária. Aduz
que o pagamento da indenização foi feito dentro dos 30 (trinta) dias contados a partir do aviso do sinistro, conforme previsto no §1o do art. 5o da lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482/07.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 56481954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante, busca a reforma da sentença singular, para afastar a condenação ao pagamento de juros e correção monetária
sobre os valores pagos na via administrativa após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data do protocolo do pedido e o pagamento administrativo. Alega equívoco do juízo singular, que não considerou que os documentos da parte autora, ora apelada, foram entregues na data de 20/02/2017 e a verba indenizatória, adimplida em 09/03/2017 Num. 56481950 – pág. 04/05).

Ressai dos autos,
conforme observado pelo juízo de piso (Num. 54680998 – pág. 08), que foram os documentos recebidos pela seguradora apelante na data de 09/01/2017 (Num.56480997 – pág. 02), sendo o pagamento do seguro, efetuado dia 9/03/2017 (Num. 56480997 – pág. 01).

No caso em tela, verifica-se que a seguradora procedeu o pagamento administrativo do seguro após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos necessários pelo segurado. Configurada, assim, a mora, a ensejar
a incidência da correção monetária
,
nos termos do art. 5o, §1o e § 7o, da Lei 6.194/74:

Art. 5o

- O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o. A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...).

§ 7o. Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.

O c. STJ firmou entendimento de que
a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (enunciado n. 580 da Súmula do STJ) e se aplica nos casos em que a indenização securitária não é paga no prazo legal de 30 (trinta) dias, de modo a permitir a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo (STJ
AgInt no AREsp 1686216/SE).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021